Tribunal: CARF
Processo: 16095.720206/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720206/2011-49
ACÓRDÃO
1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBALAGEM MONTE CASTELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e,
quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovado que documentos fiscais que serviram de lastro para a
contabilização de custos e despesas descrevem operações fictícias, e que
não houve a efetiva entrega de mercadorias e bens pretensamente
adquiridos, é cabível a glosa fiscal dos respectivos valores.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.597 (fls. 1.468 a 1.471)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de auto
de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 1.392 a 1.396), com valor total do crédito
tributário de R$ 1.207.735,85, bem como, por tributação reflexa, ano-calendário 2008, exercício
2009, nos termos da planilha abaixo:

Conforme consta no Termo de Verificação (fls. 1.359 a 1.366), a autoridade fiscal
considerou fictícias parte das obrigações registradas pelo contribuinte no seu passivo e, mediante
relato, apresentou as razões para cada item com a devida especificação.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PASSIVO FICTÍCIO
A escrituração da obrigação não faz prova da sua exigibilidade e, portanto,
desacompanhada de documentação, não afasta a presunção de omissão de
receita com base em passivo fictício; pelo contrário, trata-se do ponto de partida
da imputação legal.
MULTA - CONFISCO
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei por suposto
confronto com princípio constitucional. Esta competência é privativa do Poder
Judiciário.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 19/09/2018 (fls. 1.478) e apresentou recurso
voluntário em 03/10/2018 (fls. 1.482 a 1.500) sustentando, em síntese: a) decadência; b) nulidade
da autuação por presunção; c) comprovação do passivo considerado fictício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DECADÊNCIA
A recorrente sustenta, sob o nome de decadência, que o processo deveria ter sido
julgado no prazo de 360 dias, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007, e que esse prazo
deveria ser computado no prazo quinquenal previsto no parágrafo único do artigo 173 do CTN.
O art. 174 do CTN disciplina a prescrição para a cobrança do crédito tributário, que
é feita pelo Fisco através da Execução Fiscal. O prazo é de cinco anos para todos os tributos,
contados da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, conforme ensina Leandro Paulsen
(2020, p. 452), “no que diz respeito à formalização do crédito tributário pelo lançamento,
considerar-se-á definitivo quando do esgotamento dos prazo para impugnação ou recurso, ou
quando da intimação da decisão irrecorrível. Assim, considerar-se-á definitivamente constituído o
crédito tributário ao final do processo administrativo fiscal”. Estando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, diante da apresentação de impugnação tempestiva, sequer se iniciou o prazo
prescricional para a sua cobrança, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Quanto à prescrição intercorrente, esta é a que ocorre no curso da Execução Fiscal
quando, interrompido o prazo prescricional, verifica-se a inércia do Fisco exequente.
E, nos termos da Súmula no 11 do CARF, “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”. Nesse sentido:
Numero do processo: 15215.720001/2017-82
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
4
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Feb 25 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. Trata-se de impugnação
contra auto de infração relativo ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS e COFINS, referentes
ao ano-calendário de 2013. A fiscalização apurou omissão na prestação de
serviços e inclusão de ganhos de capital com Letras do Tesouro Nacional (LTN) na
base de cálculo do IRPJ, resultando em exigências fiscais no valor total de R$
798.934,90, com multas de lançamento de ofício aplicadas no percentual de 75%.
O acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, destacando a
legalidade das multas aplicadas. No recurso voluntário, a contribuinte pleiteia o
reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
tributário. Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, considerando que a exigibilidade
do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação do contencioso
administrativo, conforme disposto no art. 151, III, do CTN. O entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a fluência do prazo
prescricional só se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário,
afastando a incidência da prescrição intercorrente na esfera administrativa.
Numero da decisão: 1302-007.332
Nome do relator: NATALIA UCHOA BRANDAO
Ad argumentandum tantum, para o emprego do instituto da decadência é preciso
verificar o dies a quo da contagem do prazo de 5 (cinco) anos: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ e proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF por determinação do art. 99 do
RICARF/23.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
5
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto na Súmula no 1011: Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso, o lançamento é relativo ao IRPJ e seus reflexos do ano-calendário 2008,
exercício 2009, e a impugnação foi apresentada no ano de 2011, conforme o próprio relato do
recorrente. Assim, independente de qualquer regra decadencial a ser aplicada, não há que se falar
em decurso do prazo decadencial, já que o prazo de que dispõe o Fisco para realizar o lançamento
se aperfeiçoa com a notificação do lançamento ao sujeito passivo da obrigação tributária.
2. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO
O recorrente sustenta a nulidade da autuação realizada por presunção e que teria
desprezado os esclarecimentos prestados e os documentos juntados nos autos. A preliminar
confunde-se com o próprio mérito da peça recursal, no que diz respeito à existência de
documentos aptos a comprovar o passivo tido como fictício e a inexistência de violação a qualquer
dispositivo legal.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
6
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal quando o contribuinte foi devidamente intimado pela
fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que (fls. 1469 e 1470):
7. A acusação fiscal é de omissão presumida de receita com base em passivo
fictício, que possui previsão expressa em texto de lei. O indício, o fato presumido
e o juízo de certeza da correlação entre ambos são, portanto, positivados pelo
legislador. Não ficam, pois, ao talante da autoridade aplicadora. Dessa forma,
para iniciarmos a análise, nada melhor que travarmos contato direto com o texto
legal reproduzido no art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3000/99), cuja redação abaixo transcrevemos:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
(...)
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
8. Pois bem, a escrituração comercial é composta por dois grandes grupos de
contas: as patrimoniais e as de resultado. As primeiras (patrimoniais) são divididas
em três subgrupos: ativo, passivo e patrimônio líquido. Assim, na redação do
dispositivo, o vocábulo "passivo" refere-se justamente à parte da escrituração em
que são registradas as obrigações da entidade.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.153 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720206/2011-49
7
9. Tal registro, portanto e ao revés da pretensão da defesa, faz prova em desfavor
do contribuinte.
10. Evidentemente que não é o simples registrar e manter obrigações na
escrituração comercial que corresponde ao indício de omissão de receita, mas
este é o ponto de partida da presunção. Se o contribuinte não comprovar a
exigibilidade da obrigação mantida no registro patrimonial (e logicamente tal
prova não corresponde ao próprio registro) ou a autoridade comprovar que tal
registro deveria ter sido baixado em função de pagamento (aliás, as duas hipótese
foram caracterizadas na acusação fiscal para diferentes itens de passivo), daí
caracteriza-se o indício e por imputação legal emerge a presunção de omissão de
receita.
11. Desse modo, a simples apresentação da escrituração comercial não é capaz de
infirmar a acusação, pois, pelo contrário, é o ponto de partida legal para a própria
presunção.
12. Quanto à alegação de boa-fé, não houve qualquer acusação de índole
subjetiva pela autoridade fiscal, do contrário, teria qualificado a multa para o grau
de 150%, mas esta foi aplicada no patamar objetivo de 75%.
13. Dessa forma, uma vez caracterizado objetivamente o fato gerador, deve-se
impor a exigência tributária. O mesmo se aplica à sanção, uma vez que, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Além disso, os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Do exposto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1521
DF CARF MF
Original